Tribunal: STF
Processo: Rcl 79347
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADI 4.901. ADI 4.902. ADI 4.903. ADI 4.937. ADC 42. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação uma vez inadequada a evocação, como paradigma, de pronunciamento desprovido de eficácia vinculante e não configurada identidade temática entre o ato reclamado e o decidido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas e sustenta a inexigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado sob a égide do Código Florestal anterior, ante a superveniência de nova legislação sobre matéria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas questões em discussão: (i) saber se é adequada é reclamação quando o acórdão apontado como paradigma não tem efeito vinculante; e (ii) verificar se, ao deixar de acolher a arguida inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que esse consiste em ato jurídico perfeito, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42 acerca da constitucionalidade de dispositivos do atual Código Florestal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante, proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    5. O Tribunal reclamado nada dispôs a respeito da matéria objeto dos processos objetivos cujas decisões foram suscitadas como paradigmas, restringindo-se à análise acerca do diploma legislativo incidente à luz de regras de direito intertemporal, pelo que evidenciada falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.